Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737012-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO AERCIO DE QUEIROZ PACIENTE: MERQUES ROSEMBERG DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Thiago Aércio de Queiroz em favor de MERQUES ROSEMBERG DE CARVALHO, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, em decorrência da decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 23/08/2022 em razão de supostamente falsificar documentos para pessoas que pretendiam seleção no visto americano junto a Embaixada em Brasília – DF. Após, houve pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por meio da defesa prévia nos autos 0731459-38.2022.8.07.0001, o qual foi indeferido pelo Juízo de origem. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante diz que não há que se falar em organização criminosa. Alega que tipo penal da acusação que recai contra os investigados que receberam proposta de acordo de não persecução Penal é o mesmo do paciente, e o somatório de delito não ultrapassa 4 (quatro) anos de pena mínima. Aduz que foi denunciado sem antes ofertar-lhe acordo de não persecução Penal, ferindo a isonomia, pois alguns puderam escolher em celebrar o referido acordo. Argumenta que o Juízo de origem não remeteu os autos ao órgão superior do MPDFT para análise da não oferta do acordo de não persecução Penal. Relata que está o paciente preso, citado, respondido a acusação, primário, acusado de delitos que a pena mínima de um deles é de 1 ano, do outro é de 2 anos, não hediondos, não praticados com uso de violência ou grave ameaça. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura ou determinando a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. A decisão combatida é vista no ID Num. 40865160 - Pág. 519/521 dos autos. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. De início, verifica-se que o artigo 28-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, "in verbis": “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” Conforme se depreende do citado dispositivo, é imprescindível a confissão formal da prática da infração penal pelo investigado, o que não ocorreu no caso em tela. Além disso, os elementos probatórios indicam que houve conduta habitual, reiterada ou profissional por parte do paciente, nos termos da denúncia ofertada pela MPDFT e pelos argumentos ratificadores do parecer do parquet de ID Num. 139140702 nos autos 0731459-38. Desse modo, ausente constrangimento ilegal perceptível de plano. No tocante à prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e de materialidade da conduta delitiva do paciente, conforme se depreende da ocorrência policial no 625/2022-CORF, da prisão em flagrante (ID Num. 40865160 - Pág. 13), do relatório final do inquérito policial (ID Num. 40865160 - Pág. 305/307) e da decisão de recebimento da denúncia (ID Num. 40865160 - Pág. 353), os quais apontam que MERQUES ROSEMBERG DE CARVALHO, em conjunto com BRUNO TORRES e MONIQUE, associaram-se para a prática de crimes que visavam obter vistos, por meios fraudulentos, para aqueles que queriam adentrar nos EUA. Com relação ao requisito da necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi empregado e da possibilidade de reiteração delitiva. Nota-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou “a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. Outrossim, há fortes indícios de que o ora paciente já praticava fatos ilegais de forma reiterada, uma vez que já havia outra investigação, contendo até mesmo mandado de prisão temporária (processo no 0730103-08.2022.8.07.0001) em aberto contra ele. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, o qual restou devidamente fundamentada, tendo a vista a suposta prática reiterada de falsificações e auxílio material, visando o lucro fácil, conduzindo diversas pessoas à Embaixada Americana para a obtenção de vistos fraudulentos. Saliente-se que o fato de o paciente ter ocupação lícita e emprego e residência fixa e não ser portador de maus antecedentes não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato da possibilidade de reiteração criminosa, conforme precedente abaixo colacionado: “(...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Por derradeiro, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro, ao menos nesta análise perfunctória, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta-se ainda que as questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador